Tribunal: TJMT
Processo: 1001400-88.2017.8.11.0055
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001400-88.2017.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Demissão ou Exoneração]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[SINDICATO DOS MEDICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 00.791.061/0001-14 (APELANTE), BRUNO COSTA ALVARES SILVA - CPF: 019.346.011-44 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (APELADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (REPRESENTANTE), Secretária Municipal De Saúde Do Município De Tangará Da Serra - Dienifer Magalhães Feix (APELADO), FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - CPF: 007.471.911-40 (ADVOGADO), CRISTINA LUCENA PEREIRA DIAS - CPF: 420.184.802-78 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JOAO RICARDO VAUCHER DE OLIVEIRA - CPF: 015.078.971-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
MANDADO DE SEGURANÇA
– NULIDADE SENTENÇA POR
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
-
INOCORRÊNCIA
–

SENTENÇA QUE ATENDE AO DISPOSTO NO ARTIGO 489 DO CPC

–
AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO
.

1. Não há se falar em nulidade da sentença, por ausência de fundamentação, se o magistrado exarou motivação suficiente para justificar sua convicção, assente na realidade dos autos, atendendo ao disposto no artigo 489 do CPC/15.

2. Sentença mantida, recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se recurso de apelação cível interposto pelo
SINDICATO

DOS MÉDICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT,
M.M. Marcos Terencio Agostinho Pires
, nos autos do Mandado de Segurança Coletivo no 1001400-88.2017.811.0055
impetrado contra ato do
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TANGARÁ DA SERRA
, que denegou a segurança vindicada.

Em suas razões recursais, o ente estadual sustenta, em síntese, que a sentença é nula por ausência de fundamentação.

Aduz que em nenhum momento o juízo
a quo
enfrentou os pontos sustentados na inicial, tendo a sentença se limitado a afirmar que a exoneração dos médicos se deu por “falta de produtividade e dedicação”.

Expõe que o real motivo da exoneração dos médicos foi uma retaliação ao movimento grevista.

Ao Final, requer seja conhecido e provido o recurso, para anular a sentença de primeiro grau, remetendo-se os autos ao juízo de origem de primeira instância a fim de que sejam enfrentados os pontos declinados na inicial de maneira fundamentada.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso de Apelação. [id. 16324106]

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer de Douto Procurador Luiz Eduardo Martins Jacob, manifestou pelo desprovimento do recurso. [id. 39739988]

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, cuida-se recurso de apelação contra sentença proferida pelo juízo
a quo
, que nos autos do Mandado de Segurança no 1001400-88.2017.811.0055
, denegou a segurança vindicada.

Destaco que no recurso de Apelação se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que o
SINDICATO DOS MÉDICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO
impetrou, em 16/11/2017, o presente mandado de segurança coletivo contra ato tido como ilegal praticado pelo
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TANGARÁ DA SERRA
, visando a suspensão dos atos de demissão dos servidores Darlan Ferreira Pena e Rafael Martinez da Silveira Schimt.

Colhe-se a seguinte fundamentação da sentença:

“Vê-se que o principal objetivo do mandado de segurança é proteger direito líquido e certo. Desta forma, recorro à lição do clássico mestre Hely Lopes Meirelles, que demonstra quais são os requisitos para a certeza e liquidez do direito. Eis o a lição:

“Quando a lei alude a direito líquido e certo, está exigindo que esse direito se apresente com todos os requisitos para o seu reconhecimento e exercício no momento da impetração. Em última análise, direito líquido e certo comprovado de plano. Se depender de comprovação posterior, não é líquido nem certo, para fins de segurança.” (In, “Mandado de Segurança, Ação Popular, Ação Civil Pública, Mandado de Injunção, ‘Habeas Data’, 20.a ed. at. por Arnoldo Wald, Malheiros Editores, pág. 35). (destaquei)

No presente caso, não há direito líquido e certo a ser protegido visto que apesar do ato impugnado na forma em que foi apresentado na inicial se mostrasse lacônico e aparentasse ausência de fundamentos visto que se limitava a reproduzir dispositivo contratual é certo que quando analisamos a decisão administrativa na forma em que prolatada ou seja, em conjunto com pareceres da ouvidoria, contendo assim

fundamentação remissiva os apontamentos contidos nos pareceres emitidos pela Ouvidoria Municipal do SUS, conforme se extrai dos ids 11107147

MEM INT n 2/OMS/ASG/2017 e ids 11107189 MEM INT n 3/OMS/ASG/2017

atinente aos médicos Darlan Ferreira Pena e Rafael Martinez da Silva Schmidt respectivamente, extrai-se que a decisão impugnada contem fundamentação suficientemente idônea.

Assim no que tange a arguição de ausência de fundamentação, não vislumbro qualquer irregularidade formal no ato impugnado, visto que a decisão se fundamentou em pareceres que indicam falta de produtividade e dedicação dos servidores demitidos. Ressalto, que não se mostra viável a análise neste feito quanto ao mérito de tais imputações, visto que a análise quanto a veracidade ou não dos dados levantados no procedimento realizado pela ouvidoria, dependeria de ampla dilação probatória.

DIANTE DO EXPOSTO, em consonância com a manifestação apresentada pelo Ministério Publico , JULGO IMPROCEDENTE o presente writ e, via de conseqüência, DENEGO A ORDEM

de Mandado de Segurança impetrado por Dominio Assessoria e Consultoria Contábil LTda- ME, julgando extinto o processo, com julgamento de mérito, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil.”

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

Pois bem. Cediço que a Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Aliás, a Lei 12.016/2009, em seu artigo 1o, da mesma forma, assevera,
in verbis
:

“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Na doutrina, Hely Lopes Meirelles define mandado de segurança como:

“(...) o meio constitucional (art. 5o, LXIX) posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei para proteger direito individual, próprio, líquido e certo, não amparado por habeas corpus, lesado ou ameaçado de lesão por ato de qualquer autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.”

(MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 43a ed, p. 890/891)

Acerca do pressuposto constitucional de direito líquido e certo para se impetrar mandado de segurança, ensina Hely Lopes Meirelles que:

“Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais. (...) Em última análise, direito líquido e certo é direito comprovado de plano. (MEIRELLES, Hely Lopes. Mandado de segurança. São Paulo: Malheiros, 2008)”

Logo, quando a Administração Pública pratica ato ilegal ou abuso do poder, culminando em efetiva violação a direito líquido e certo, é possível o manejo do
writ
.

No caso, cinge-se a controvérsia quanto suposta ausência de fundamentação na sentença que denegou a segurança vindicada na inicial.

Adianto que a pretensão recursal não merece prosperar.

Isso porque, embora o juízo de origem não tenha refutado uma a uma as teses defendidas pela Impetrante, expôs com clareza e de forma fundamentada o seu entendimento sobre o ponto central do litígio, qual seja, a motivação para demissão dos servidores, senão vejamos:

"No presente caso, não há direito líquido e certo a ser protegido visto que apesar do ato impugnado na forma em que foi apresentado na inicial se mostrasse lacônico e aparentasse ausência de fundamentos visto que se limitava a reproduzir dispositivo contratual é certo que quando analisamos a decisão administrativa na forma em que prolatada ou seja, em conjunto com pareceres da ouvidoria, contendo assim

fundamentação remissiva os apontamentos contidos nos pareceres emitidos pela Ouvidoria Municipal do SUS, conforme se extrai dos ids 11107147

MEM INT n 2/OMS/ASG/2017 e ids 11107189 MEM INT n 3/OMS/ASG/2017

atinente aos médicos Darlan Ferreira Pena e Rafael Martinez da Silva Schmidt respectivamente, extrai-se que a decisão impugnada contem fundamentação suficientemente idônea.

Assim no que tange a arguição de ausência de fundamentação, não vislumbro qualquer irregularidade formal no ato impugnado, visto que a decisão se fundamentou em pareceres que indicam falta de produtividade e dedicação dos servidores demitidos. Ressalto, que não se mostra viável a análise neste feito quanto ao mérito de tais imputações, visto que a análise quanto a veracidade ou não dos dados levantados no procedimento realizado pela ouvidoria, dependeria de ampla dilação probatória."

Ora, em que pese o distrato dos servidores ter ocorrido com a justificativa na Cláusula Oitava, Inciso III do Contrato de Pessoal de Prestação de Serviços por Tempo Determinado no 388/2017, é certo que a decisão deve ser analisada de acordo com o seu contexto, uma vez que os pareceres técnicos internos emitidos pelas autoridades competentes do SUS indicam que os servidores (Darlan e Rafael) sempre foram alvo de críticas em relação as suas condutas dentro da Unidade de Saúde, seja por falta de comprometimento com o usuário, seja pela baixa produtividade, o que prejudica o andamento dos serviços prestados a população e também ao propósito pelo qual foram contratados.

Os documentos acostados em ids. 16324004, 16324007, 16324009 – pág. 12 e 13 e 16324010 – pág. 04 a 08, revelam a motivação da Administração Pública que ensejou a demissão dos servidores, visto que apontam diversas reclamações na ouvidoria, tanto por pacientes como por funcionários da Unidade de Saúde.

Desse modo, não há se falar em nulidade da sentença por ausência de fundamentação, uma vez que o Magistrado de origem apontou motivação suficiente para justificar a sua convicção, assente na realidade dos autos, apresentando a sentença todos elementos descritos no artigo 489 do CPC.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO CUMULADA COM CANCELAMENTO DE REGISTRO IMOBILIÁRIO – NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – PRELIMINARE REJEITADAS – DECLARAÇÃO DE NULIDADE DAS CARTAS DE AFORAMENTO QUE ORIGINARAM AS MATRÍCULAS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC – MAJORAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.
1 - Não há que se falar em nulidade da sentença por ausência de fundamentação quando o juiz, embora sem refutar uma a uma as teses defendidas pela parte, expõe com clareza e de forma fundamentada o seu entendimento sobre o ponto central do litígio.

(...)

(TJ-MT 00012098919868110041 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 15/12/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 22/01/2021) (destaquei)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – REJEIÇÃO – AMPUTAÇÃO PARCIAL DO DEDO MÉDIO - ALUNO AGREDIDO POR OUTROS ALUNOS DENTRO DA ESCOLA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ENTE PÚBLICO – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR – DANOS MORAIS E DANOS ESTÉTICOS MANTIDOS – RECURSO DO ESTADO DESPROVIDO 1 –
É cediço que o julgador não precisa se manifestar sobre todos os argumentos deduzidos pelas partes, desde que haja fundamentação suficiente para por fim à lide na forma do art. 93, IX, da Constituição Federal.

(...)

(TJ-MT - APL: 00070880820118110007 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 15/06/2020, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 02/07/2020) (destaquei)

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2021